Tribunal: TJDFT
Processo: 0734670-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734670-42.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ALDEIR RODRIGUES NEVES Despacho 1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que participem da sessão de conciliação por videoconferência designada para o dia 11/3/2021 às 14:00h, a realizar-se no CEJUSC-SEG pela plataforma Teams, observando as orientações constantes na certidão de ID no 23409197. 2. Publique-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO